Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-55.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. TEMAS N. 800, 660 E 339/STF. SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800, 660 e 339/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as decisões proferidas nos autos afrontam os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88. Aduz que o indeferimento da prova oral postulada fere os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Alega ausência de fundamentação das decisões colegiadas impugnadas, desrespeito ao princípio da celeridade e inaplicabilidade dos Temas ns. 800, 660 e 339/STF.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 67422586.
IV. Sem razão o agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, visto que é utilizado discurso genérico e reproduzidos os fundamentos de recursos anteriores, sem atacar especificamente a decisão impugnada.
V. Ainda que superada a ausência do aludido pressuposto, a tese recursal não prevalece. Tem-se que o Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. No caso, da leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma, conforme trechos a seguir: “(...)5. Na questão de fundo, pelos documentos acostados aos autos, depreende-se que a tradição do veículo ocorreu em 01/10/2016 (ID 56657710) e, na ocasião, já pesavam sobre ele duas restrições judiciais (ID 56657738, pág. 4), fator impeditivo da transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Assim, dada a impossibilidade jurídica de transferência do veículo, devido à existência de restrição judicial, a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes, com a devolução dos respectivos valores pagos, retornando o veículo à posse do recorrente, é medida que se impõe caso não promovida a baixa das restrições judiciais, no prazo fixado pela sentença. (...) 7. Ressalte-se que a existência de restrição judicial sobre o bem não obsta a imposição da obrigação de fazer imposta ao recorrente de proceder às diligências necessárias no sentido de cancelar as pendências que pesam sobre o veículo. Caso a restrição decorra de dívida da empresa da qual era o recorrente seu representante legal, incumbe-lhe realizar os atos para a liberação do bem, sob pena de rescisão automática do contrato de compra e venda entabulado entre as partes com a restituição do valor do bem (artigo 18, §1o do CDC).”
VII. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do CPC/15, CDC e Lei n. 9.099/95. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
VIII. No que toca ao art. 93, inciso IX, da CF/88, a Excelsa Corte fixou a tese de que o aludido dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema n. 339/STF), como se deu na hipótese, devendo ser rejeitada a impugnação do agravante.
IX. Delineado esse cenário, note-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
X. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
XI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.